Tribunal: TJDFT
Processo: 0748226-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748226-23.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA EMBARGADO: DIPREL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por PROSEGUR BRASIL S/A contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 56885595, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante em face de DIPREL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 57015427, sustenta que o v. acórdão recorrido incorreu em equívoco ao apreciar os elementos constantes ao art. 300 do CPC, sob o fundamento, em síntese de que (a) probabilidade do direito encontra-se plenamente aquilatada, uma vez que a Embargada não demonstrou nos autos os serviços efetivamente prestados. Em relação ao perigo de dano, afirmou que (a) permanência das anotações restritivas colimam em diversos danos à imagem e à honra da Embargante, já que adquirente da empresa negativada, ocasionando em problemas com fornecedores, licitações e outros contratantes. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de abril de 2024 às 14:53:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora